Tribunal: TJPA
Processo: 0003753-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003753-80.2014.8.14.0301

APELANTE: LAYANA SUELLEN GOMES TAVARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INVERÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.
II-
O contrato juntado aos autos (ID
1176232)
prevê no Custo Efetivo Total anual 40,93%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,86%), pois 12 x 2,86% é igual à 34,32%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.
III -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LAYANA SUELLEN GOMES TAVARES
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$
5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
, em 50 parcelas mensais de R$ 256,16 (duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, bem como juros remuneratórios acima da média de mercado e cobrança de encargos de mora mesmo sem atraso, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita (ID
1176230 - Pág. 2)
.

Contestação apresentada (ID
1176231
).

Sentença proferida (ID
1176234
), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob
o argumento de que é plenamente possível e legal a capitalização de juros, sendo plenamente lícitas, legais e não abusivas as cláusulas contratadas.

Apelação interposta
pela autora (ID
1176235
) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros.

Contrarrazões pelo banco (ID
1176236
).

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora, sob o argumento de que é plenamente possível e legal a capitalização de juros, sendo plenamente lícitas, legais e não abusivas as cláusulas contratadas.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora não requereu a prova pericial durante a instrução (não peticionou e nem abordou o assunto em audiência), apenas na inicial fez requerimento genérico com ressalvas
“protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida (CF, art. 5° inciso LV), nomeadamente pelo depoimento do representante legal da Ré (CPC/2015, art. 75. inciso VIII), oitiva de testemunhas a serem arroladas oppartuno tempore, juntada posterior de documentos como contraprova, perícia contábil com ônus invertido), exibição de documentos, tudo de logo requerido;”.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO
:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID
1176232 - Pág. 2
), no ponto 08, portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

O contrato juntado aos autos (ID
1176232)
prevê no Custo Efetivo Total anual 40,93%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,86%), pois 12 x 2,86% é igual à 34,32%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,

(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084003-37.2013.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650 ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004 APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de (7286859, 7286859, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

Belém – PA,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023